Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-22.2021.8.11.0036
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001134-22.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (VÍTIMA), VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN - CPF: 874.103.541-00 (VÍTIMA), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. EXTORSÃO MAJORADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MANDANTE DA EMPREITADA CRIMINOSA. GRAVE AMEAÇA E INTUITO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA COMPROVADOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE.
ANIMUS LUCRANDI
EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA SENILIDADE
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de extorsão majorada, previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, à pena de 09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

2.
A Defesa postulou a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o delito de ameaça, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da senilidade. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso apenas para reconhecer a atenuante etária.

II. Questão em discussão:

3.
As questões em discussão consistem em saber se:
I.
há prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas para manutenção da condenação por extorsão majorada;
II.
é cabível a desclassificação da conduta para o crime de ameaça;
III.
a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e
IV.
incide a atenuante genérica da senilidade.

III. Razões de decidir:

4.
A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, composto por
boletins de ocorrência
,
relatório policial
,
fichas de hospedagem
,
bilhetes, mensagens de cobrança
,
imagens do circuito de segurança
e
prova oral judicializada
, evidenciando que o recorrente atuou como mentor intelectual, financiador e mandante da empreitada criminosa. A grave ameaça ficou caracterizada pelo cerco à propriedade rural da vítima, pela exigência de pagamento da quantia de R$ 800.000,00 e pelas ameaças de represálias contra a vítima e sua família.

5.
Inviável a absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória, uma vez que o conjunto probatório mostrou-se firme e coerente, confirmando o constrangimento imposto com a finalidade de obtenção de vantagem econômica indevida.

6.
Incabível a desclassificação para o delito de ameaça, pois o contexto fático demonstrou, de forma inequívoca, o especial fim de agir exigido pelo tipo do art. 158 do Código Penal, consistente no intuito de obter indevida vantagem econômica, sendo a intimidação mero meio para compelir a vítima ao pagamento exigido. Por se tratar de crime formal, a consumação da extorsão independe da efetiva obtenção da vantagem patrimonial.

7.
Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal, porquanto a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foi amparada em elementos concretos, consistentes na premeditação intensa, no comando da ação criminosa, na atuação grupal com forte caráter intimidatório e no severo abalo psicológico imposto à vítima e a seus familiares.

8.
Assiste razão à Defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da senilidade, pois o recorrente contava com mais de 70 anos na data da sentença, circunstância que impõe a incidência do art. 65, I, do Código Penal, com redimensionamento da pena definitiva para 07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, além de 16 dias-multa.

9.
Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 08 anos, permanece adequado o regime inicial fechado, diante da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

10.
Recurso parcialmente provido. Reconhecida a atenuante da senilidade. Pena redimensionada. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

“
I.
A configuração do crime de extorsão prescinde da presença física do agente nos atos executórios, bastando a comprovação de sua contribuição consciente e relevante para a empreitada criminosa, nos termos do art. 29 do Código Penal.
II.
Comprovado que a grave ameaça foi empregada com o objetivo de constranger a vítima ao pagamento de quantia determinada, revela-se inviável a desclassificação da conduta para o delito de ameaça.
III.
É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos reveladores de maior reprovabilidade da conduta, especial gravidade das circunstâncias do crime e consequências psicológicas relevantes à vítima.
IV.
A atenuante da senilidade, prevista no art. 65, I, do Código Penal, deve ser reconhecida quando o réu possuir mais de 70 anos na data da sentença.
V.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 08 anos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII. CPP, arts. 186, parágrafo único, e 386, III e VII. CP, arts. 29, 33, §§ 2º e 3º, 59, 65, I, 147 e 158, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, APELAÇÃO CRIMINAL n. 10020394920238110006, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, publicação em 17/12/2025; SÚMULA 96 DO STJ; TJ-MG, Apelação Criminal n. 00006186520228130056, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, j. 16/12/2025, publ. 16/12/2025.

STJ, AgRg no HC n. 829353/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLITO RAMOS DE REZENDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, à pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em
regime inicial fechado
(ID. 217866140).

Em suas razões recursais, a Defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, sustenta, em síntese:
I.
a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, III e VII, do CPP);
II.
subsidiariamente, a desclassificação do crime de extorsão para o delito de ameaça (art. 147 do Código Penal);
III.
na dosimetria, a fixação da pena-base no mínimo legal;
IV.
o reconhecimento e a aplicação da atenuante da senilidade, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (ID. 346411010).

Em contrarrazões (ID. 346411015), o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, sendo inviável a desclassificação e escorreita a dosimetria da pena aplicada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 350973389), opina pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da senilidade.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, C
ONHEÇO
do recurso de apelação.

Narra a denúncia que:

“(...) Conforme consta do procedimento investigatório, no dia 27/08/2019, por volta das 16h40min, os denunciados Luiz Carlos, Davi Silva, Carlito Rezende, Hélio Júnior, Jayme Júnior e Silvio Polidorio constrangeram, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica a vítima Gilmar Domingos Mocellin. Segundo consta, no dia e horário encimados, os denunciados Davi, Jayme, Silvio, Hélio e Luiz Carlos, a mando de Carlito Rezende, dirigiram-se até a Fazenda Ponte Alta no intuito de localizarem a vítima Gilmar. Ao chegarem no local, de maneira hostil, todos vestidos de preto, fecharam as entradas e saídas do imóvel rural, todavia, não lograram êxito em encontrar Gilmar Mocellin, ora vítima. Em seguida, evadiram do imóvel rural e seguiram sentido ao município de Guiratinga/MT. Neste mesmo contexto, o denunciado Davi Silva contactou a vítima Gilmar, asseverando que representava os interesses de Carlito Rezende. Durante a ligação, que durou 1h20min, o denunciado Davi, com o fito de obter vantagem indevida para a organização criminosa a qual pertence, exigiu da vítima o pagamento da quantia de R$ 800.00,00 (oitocentos mil reais), e ameaçou-lhe dizendo que conhecia todos os contatos e a rotina na cidade, inclusive em Cuiabá, e que se não resolvesse a situação haveria uma guerra sem fim, de forma que o ofendido e sua família estariam em perigo. Urge salientar que a vítima vem sofrendo ameaças do mandante Carlito Rezende há aproximadamente 01 (um) ano, consoante Boletins de Ocorrência nº 2018.323014 (fl.22/23) e 2018.320857 (fl.24/25) registrados na sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga no ano de 2018. À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Luiz Carlos Feliz Viana, Davi Souto da Silva, Carlito Ramos Rezende, Hélio Perina Júnior, Jayme Rodrigues Carvalho Júnior e Sílvio Eduardo Polidorio, como incursos nas condutas delitivas tipificadas nos art. 158, §1º c/c artigo 69, ambos do Código Penal , com implicações da Lei 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação dos denunciados para o oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, ouvindo-se as vítimas e testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até serem condenados.”
(ID. 346410410, pg 47-50).

Regularmente processada a ação penal, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença condenatória, por meio da qual condenou o réu, ora apelante, como incurso nas sanções do artigo 158, § 1º, do Código Penal.

Passo à análise das teses defensivas.

I. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

A Defesa postula a absolvição, alegando atipicidade da conduta (ausência de violência ou grave ameaça) e insuficiência probatória, aduzindo que não há provas de que o apelante estivesse presente nos atos executórios ou que tenha ordenado as práticas extorsivas.

A pretensão absolutória
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
do delito encontra-se sobejamente comprovada pelo robusto acervo documental acostado aos autos, notadamente pela
Portaria de Instauração de Inquérito Policial
(ID. 72372718 - Pág. 111-113), pelos
Boletins de Ocorrência
nº 2019.260553, 2018.323014 e 2018.320857 (ID. 72372718 - Págs. 114-115 e 131-132), pelo
Relatório Policial
(ID. 72372718 - Pág. 116-117), pela
Ficha Cadastral do Hotel Ópera Palace
(ID. 72372718 - Pág. 118-121), pelos
bilhetes e mensagens de texto de cobrança
(ID. 72372718 - Págs. 125-126 e 156-157), e pelas
fotografias
e
imagens
do circuito de segurança que registraram o cerco à Fazenda da vítima (ID. 72372718 - Págs. 127-128 e 137),
além da farta prova oral colhida judicialmente
.

No que tange à autoria, impende registrar que o Código Penal brasileiro adota a Teoria Monista (ou Unitária) no concurso de pessoas (art. 29 do CP). Sendo assim, não se exige que o agente pratique os atos materiais de execução (o verbo núcleo do tipo) para figurar como coautor. Aquele que planeja, financia, dirige a atividade dos demais e possui o domínio funcional do fato responde integralmente pelo delito.

Sobre o tema, leciona Cristiano Rodrigues (Manual de Direito Penal, 5ª ed., 2025, Editora Foco):

"No Brasil, para delimitação das regras referentes ao concurso de agentes, adotou-se a Teoria monista ou unitária, positivada no Art. 29 do Código Penal, pela qual todo aquele que concorre para um determinado crime responde pelas penas a ele cominadas, ou seja, autores, coautores e partícipes responderão por um único e mesmo crime, imputando-se a todos o mesmo tipo penal."

O conjunto probatório dos presentes autos é vasto e demonstra, estreme de dúvidas, que o apelante Carlito Ramos de Rezende atuou como mentor intelectual da empreitada criminosa e de que foi o responsável por arregimentar o grupo, financiar a logística do crime e dar a ordem direta para a cobrança extorsiva.

A grave ameaça restou inequivocamente configurada pelo contexto aterrorizante imposto ao ofendido:
um cerco tático à sua propriedade rural realizado por seis homens vestidos de preto e, ato contínuo, ligações telefônicas duradouras (mais de 1h20min), nas quais o corréu Davi (já falecido), expressamente em nome do apelante Carlito, exigiu o repasse financeiro, asseverando conhecer a rotina da família em Guiratinga e Cuiabá, e ameaçando que haveria
"
uma guerra sem fim
"
caso o pagamento não fosse concretizado,
conforme se extrai do Boletim de Ocorrência e oitiva policial da vítima constantes no ID 72372718 - Pág. 115 e ID. 346410977).

A narrativa das vítimas em Juízo foram firmes e coerentes, sendo corroborada de forma uníssona pelos depoimentos dos policiais civis que conduziram as investigações, cujas palavras, quando harmônicas com os demais elementos, possuem especial valor probatório, conforme pacífica jurisprudência. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "
É legítima a condenação criminal com base em depoimentos de policiais corroborados por demais provas constantes dos autos
" (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10020394920238110006, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Publicação: 17/12/2025).

A vítima,
GILMAR DOMINGOS MOCELLIN
, ouvida em Juízo sob o crivo do contraditório, relatou de forma firme a dinâmica delitiva e apontou o apelante como o mandante da ação:

"

(...)
Testemunha:
Eu vou começar do início, né? No início, eu recebi uma ligação do Carlito, e até estava indo para a fazenda e foi na rua mesmo, recebi uma ligação dele falando sobre esse episódio dessa área ali. Que ele ia me incomodar sobre esse assunto aí, eu não estava nem sabendo, porque para mim foi surpresa. (...) Aí eu achei que fosse nada, uma coisa que não ia acontecer nada, porque eu não estava devendo nada, eu simplesmente ignorei. Aí passou um período de uns três meses, mais ou menos, chegou uns cobradores na minha fazenda e me pegaram de surpresa lá também. Ele falou “você sabe por que nós estamos aqui?” Eles estavam em quatro. Eu falei “não”, ele falou “não, nós viemos aqui sobre o assunto dessa fazenda, do Carlito, nós viemos aqui para fazer um acerto contigo”. Eu falei “mas eu não tenho um acerto para fazer, porque eu não devo, eu sou o terceiro dono, já faz 10, 12 anos que eu sou proprietário, e dessa área ali nunca teve nada, nunca escutei nada, nunca ouvi falar nada.” Inclusive eu era até... não amigo, mas conhecia bem o pai dele e a família dele, menos o Carlito. E aí sentamos lá, chamei eles para dentro, os quatro, e aí teve uma pressão grande aí para fazer um acerto e tal, mas eu falei “não, tem a justiça, vocês podem ir para a justiça, se a justiça decretar que eu tenho que devolver a área, que para mim é independente, eu não vou nem brigar, porque é uma área de 55 hectares, lógico que tem um valor”, e foram embora. Mas aí ficaram aí, continuaram, continuaram, e passou mais um período e voltaram de novo, aí... a situação foi se agravando.

Promotora:
E aí, conta para nós, de que forma que a situação se agravou?

Vítima:
Se agravou as ameaças, né, muitas ameaças. Acabou com a minha vida social que eu tinha, a minha família, e ameaças de tudo quanto é maneira que a gente imagina. Pressão, né, pressão psicológica, pressão de tudo.

Promotora:
O que eles diziam para o senhor?

Vítima:
Eles queriam fazer acerto. Eles queriam um acerto, eles queriam dinheiro e... porque eles não queriam a justiça, eles não queriam ir para a justiça. Eles queriam fazer um acordo comigo, uma coisa que eu não devia, né.

Promotora:
Mas em todos os contatos que o senhor teve com eles, ficou bem claro que eles estavam ali a mando do senhor Carlito?

Vítima:
Sim, sempre, sempre. Desde o início.

Promotora:
E nessa mesma época o senhor tomou conhecimento de que outras pessoas estavam passando, ou já haviam passado, pelo mesmo que o senhor passou, no sentido de terem sido procuradas por este grupo, da mesma forma, com ameaças e constrangimentos?

Vítima:
Sim, foi um... eu não me lembro mais o nome, mas foi aqui em Poconé, foi uma pessoa também que eles extorquiram, parece que quatrocentos cabeça de gado, foi um rapaz que me ligou lá do Paraná também, que ele teve um prejuízo de uns cinco milhões, também foi na pressão... negócios que aconteceu e ele estava nesse mesmo grupo.

Promotora:
E eles relataram que era sempre da mesma forma? Ligações telefônicas, ameaças?

Vítima:
Mais ou menos iguais. Mais ou menos iguais, ao menos da mesma forma.

Promotora:
Certo. E naquela época o senhor de fato se sentiu amedrontado e com receio de que pudessem fazer algo de ruim contra o senhor e a sua família?

Vítima:
Muito, muito. Acabou a minha vida social, acabou.
[...]” (ID. 346410977 – mídia digital)

Por sua vez, o Investigador de Polícia
MAGNO ROSA MARTINS
destacou a prova documental que vincula diretamente o apelante ao financiamento e comando da empreitada criminosa:

"[...]
Testemunha:
Bom, é doutora, essa é uma situação que ela teve o início em 2018, né? E depois ela, digamos assim, teve um desfecho, né? Ela teve o início em 2018, não, o primeiro boletim foi em 2018, foram registrados dois boletins de ocorrência pelo senhor Gilmar Mocellin, né? Ele dizendo que havia sido procurado, né? Pelo senhor Sebastião que compareceram na fazenda dele, o Sr. Sebastião que é primo do Sr. Carlito e também o Sr. Davi e mais duas pessoas dizendo que estavam a mando do Sr. Carlito e que o Sr. Carlito era... eles queriam fazer um negócio porque o Sr. Carlito era dono daquelas terras a quais estavam, segundo eles, na posse do Gilmar e eles queriam fazer um acordo. E o Gilmar foi até a delegacia fazer um boletim porque ele se sentiu ameaçado da forma que as pessoas foram até a fazenda e interpelaram ele. Ele fez um boletim no dia... se eu não me engano, no dia 14 de outubro de 2018.
Quando foi no dia seguinte, ele foi procurado novamente e falando que o Sr. Davi... confirmando ainda que estava à mando do Sr. Carlito né, e dizendo que eles queriam receber uma quantia de 800 mil reais referente àquela área
. Aí o Gilmar, segundo ele, disse que aquela área pertencia a ele que ele havia comprado o Sr. Roberto Viana e ele era o terceiro dono que estaria com as escrituras e só na posse dele ele já iria para 10 anos. E ele foi... segundo ele... eles ameaçaram, falaram que era para fazer um acordo senão as coisas iam ficar bem pior. Pediram para ele fazer um cheque e... enfim, aí foram embora. Quando foi no ano seguinte... se eu não me engano, em agosto de 2019 o Sr. Gilmar novamente nos procurou que essas pessoas retornaram para Guiratinga e foram na fazenda dele. Chegaram lá, foram pegos com as câmeras de segurança entraram por duas entradas distintas e ele sentiu aquilo ali e nós mesmos como policiais sentimos que a forma que eles adentraram lá foi para intimidar. Eu acho que está aí nos autos a forma também... os vídeos que foram anexados enquanto eles conversavam querendo um acerto com o Sr. Gilmar as pessoas que ali acompanhavam o Sr. Davi eles exigiam novamente essa quantia em dinheiro falando que as coisas não iam ficar bom para o Sr. Gilmar e que sabiam a rotina dele, sabia a rotina dele em Guiratinga, sabia a rotina dele em Cuiabá. Nesse período aí, doutora, nós fomos até o Sr. o primo do Sr. Carlitos, o Sr. Sebastião em Rondonópolis encontramos com eles até ele veio até a delegacia prestar esclarecimento, ele disse que conhecia senhor Gilmar, não sabia que as coisas estavam naquele pé, ele veio, segundo ele, só para mostrar a fazenda para aquele pessoal mas viu que era um pessoal, segundo ele lá, que falou barra pesada e que estaria até com dó do Sr. Gilmar Mocellin, e ele mesmo confirmou que as terras pertenciam ao Gilmar Mocellin e aí
essas pessoas nós pegamos, tivemos conhecimento que eles estavam hospedados no Hotel Ópera, fomos até lá, foi confirmado que eles estariam hospedados ali, nós recolhemos as fichas de hospedagem deles
[...]
e nessas fichas nós pudemos ver que estava escrito o nome do Sr. Carlito, pelo que entendemos, como se fosse o responsável para pagar aquelas diárias ou provavelmente para ser ressarcido posteriormente, mas estava o nome do Sr. Carlito Ramos dentro dessas fichas
[...]"
(ID. 346410977 – mídia digital).

No mesmo sentido são as declarações judiciais da vítima
VILMA TEREZA ACCO MOCELLIN
, a qual descreveu as diversas vezes em que seu marido foi constrangido e ameaçado a realizar o pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao grupo e o temor que tais ameaças incutiram em toda família. Note:

“(...)
Promotora:
Certo. E nessas ligações, depois que eles ligaram para o seu marido, e foram várias vezes, ele chegou a comentar com a senhora que ele ficou apreensivo, com medo, e que ele estava se sentindo ameaçado?

Vítima
: Ah muito né.

Promotora:
Fala mais pra gente sobre isso.

Vítima:
A gente tinha até medo de sair dentro de casa, até de ir para fazenda quando demorava pra chegar era tudo uma preocupação, né, muda tudo né.

Promotora:
Eles falavam muito em fazer acordo, dizendo que haviam ido fazer um acordo com o senhor Gilmar. A senhora acha que realmente eles queriam fazer um acordo? Ou não, na verdade a imposição da vontade deles?

Vítima:
Ah não sei, eles sempre tentaram negociar pelo telefone, né, e acordo se a pessoa não deve não tem como fazer acordo.

Promotora:
E quanto que eles exigiram do seu marido em termos financeiros?

Vítima:
Na fazenda oitocentos mil eles falaram.

Promotora: E como foi essa ocasião lá na fazenda que eles encontraram com seu marido?

Vítima:
Eu não tava lá, mais como o Gilmar foi pra fazenda, né, eles chegaram lá de manhã, e disseram que vieram para fazer acerto. (...)

Promotora:
Dona Vilma, o que o seu marido contou para senhora nessa ocasião que ele foi na fazenda, que isso aí é importante pra nós?

Vítima:
Então, quem foi lá foi o Davi, esse Sebastião Rezende, e mais dois, dizendo que ia fazer um acerto, ele achava que o Gilmar tava numa terra que não era dele.

Promotora:
E nesse dia se sentiu que o seu marido sentiu constrangido e ameaçado?

Vítima:
Claro.

Promotora:
E depois disso vocês voltaram a terem uma vida social normal?

Vítima:
Não. Nunca mais foi a mesma.

Promotora:
Vocês pensaram em se mudar de Guiratinga?

Vítima:
Mudar não, porque a gente não tinha planos em se mudar, mas a gente ficou com muito medo’’. (...)

Defesa Davi
: A senhora conhece o DAVI?

Vítima
: Só por foto.

Defesa Davi:
Ele alguma vez falou com a senhora?

Vítima
: Não.

Defesa Davi:
Ele alguma vez ameaçou a senhora?

Vítima:
Ele deixou um bilhete na loja só com o nome dele e telefone.

Defesa Davi:
Era um bilhete ameaçando a senhora?

Vítima
: Deixou o nome e o telefone dele, isso é uma ameaça. (...)” (Transcrição retirada da sentença, em conformidade com as mídias digitais)

Vale ressaltar que, oportunizado o seu interrogatório em Juízo,
o apelante optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio
. Muito embora o silêncio constitua garantia fundamental e não possa, de forma alguma, ser interpretado em seu desfavor (art. 186, parágrafo único, do CPP, e art. 5º, LXIII, da CF), é certo que a Defesa não trouxe aos autos qualquer elemento ou versão fática capaz de desconstituir o robusto acervo probatório amealhado pela acusação, o qual aponta, de forma uníssona e contundente, para a sua condição de mentor e mandante do crime de extorsão.

Restando, portanto, plenamente comprovados os elementares do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal,
revela-se incabível, sob qualquer ótica, o pleito absolutório
respaldado no brocardo
in dubio pro reo
.

II. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA

A Defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do CP) para o delito de ameaça (art. 147 do CP), sob o argumento de suposta inexistência do dolo específico de obter indevida vantagem econômica.

A pretensão
não comporta acolhimento
.

Para a escorreita compreensão da controvérsia, faz-se mister rememorar a redação do tipo penal imputado ao apelante, que exige expressamente o especial fim de agir (
animus lucrandi
), atrelado à causa de aumento delineada em seu parágrafo primeiro,
in verbis
:

“Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: § 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.”

Enquanto o delito de ameaça consubstancia-se no dolo de intimidar ou perturbar a tranquilidade da vítima, a extorsão exige, para sua configuração, um propósito ulterior: o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica (
animus lucrandi
).

No caso em tela, o
animus lucrandi
está sobejamente comprovado nos autos. O conjunto probatório demonstra que o constrangimento imposto à vítima não era um fim em si mesmo, mas apenas o meio utilizado para se alcançar um objetivo patrimonial claro e determinado: a exigência do repasse da vultosa quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). A imposição de pagamento de valor específico, sob a promessa de graves represálias, evidencia a natureza eminentemente econômica da conduta.

Ademais, é cediço que o crime de extorsão é de natureza formal (ou de consumação antecipada), aperfeiçoando-se no exato momento em que a vítima é constrangida, independentemente da efetiva obtenção da vantagem almejada. Tal entendimento encontra-se pacificado na Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça e é reiteradamente aplicado pelas Cortes pátrias:

"[...]
Diante da natureza formal do delito de extorsão, este consuma-se com a prática do constrangimento com intuito de obter indevida vantagem econômica, independentemente do sucesso na sua obtenção
. [...]"
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00006186520228130056, Relator: Des.(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 16/12/2025).

A alegação de que o apelante acreditava ser detentor de supostos direitos hereditários sobre as terras do ofendido não tem o condão de afastar a tipicidade da extorsão. O ordenamento jurídico repudia veementemente a satisfação de pretensões, ainda que fossem legítimas, mediante o terror psicológico e a coação. A conduta de empregar um grupo de homens para cercar uma propriedade e exigir dinheiro sob a ameaça de uma "guerra sem fim" amolda-se com perfeição ao tipo penal do art. 158 do Código Penal.

Rejeito
, pois, o pleito desclassificatório.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo que a exasperação promovida pela r. sentença carece de fundamentação idônea.

Ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o d. Magistrado a quo exasperou a pena-base fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

A fundamentação utilizada apresenta-se escorreita e calcada em elementos fáticos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal:

a)
A
culpabilidade
foi corretamente agravada em razão da extremada premeditação e da posição de mentor intelectual e financiador assumida pelo apelante, o que exige maior reprovação estatal;

b)
As
circunstâncias do crime
revelaram especial gravidade, consubstanciada em uma autêntica operação tática análoga a uma milícia privada, com cerco a uma propriedade rural isolada e a utilização de um policial civil armado, o qual se valeu das prerrogativas inerentes ao cargo para conferir maior poder intimidatório ao bando;

c)
As
consequências do crime
produziram abalo psicológico severo e trauma duradouro, restringindo severamente a liberdade e a vida social da vítima e de seus familiares, em razão do pavor constante infundido pelas ameaças.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ALMEJADA PELA DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PEDIDO CONDENATÓRIO DO MINISTÉRIO IMPROCEDENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. DOSIMETRIA DAS PENAS-BASE. ATENUANTES E AGRAVANTES. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DA DEFESA DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 9. Em relação às consequências do delito, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, exatamente como se viu na espécie, em que as vítimas sofreram verdadeiro trauma psicológico em decorrência da prática delitiva e ainda experimentam os reflexos duradouros e extrínsecos do ilícito, como a perda do animal de estimação que foi alvejado durante a crime e a mudança de rotina por medo dos réus. (...) . 8. “A ocorrência de trauma que supera o mero abalo psicológico e o advento de reflexos duradouros na vida da vítima, como a mudança de rotina, de residência ou de profissão, justificam a avaliação negativa das consequências do crime”. (...)”
(N.U 1010314-34.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, publicado no DJE 03/02/2025).

Dessa forma, sendo idônea e proporcional a fundamentação lançada, mantenho a negativação das aludidas vetoriais e conservo a pena-base fixada no juízo a quo, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Por outro lado, a Defesa postula, com acerto, o reconhecimento da circunstância atenuante genérica da senilidade, disposta no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Verifica-se nos autos que o apelante nasceu em 12/12/1949. Conforme apontado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, na data da prolação da sentença o apelante já contava com
mais de 70 (setenta) anos de idade
, preenchendo o requisito objetivo legal. Tratando-se de direito subjetivo do réu, o silêncio da sentença impõe sua correção nesta via revisional.

Sendo assim,
reconheço a atenuante da senilidade
, procedendo à readequação da pena:

Na
primeira fase
, mantém-se a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses (ou seja, 75 meses) de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na
segunda fase
, reconhecida a atenuante da senilidade (art. 65, I, CP), opero a redução da reprimenda na fração prudencial de 1/6 (um sexto), conduzindo a pena provisória para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição.
Incide, contudo, a causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do CP.
O Juízo de piso aplicou a majoração na fração máxima de 1/2 (metade), com irretocável fundamentação assentada no
elevado número de agentes (seis pessoas em coautoria)
. Mantida tal fração de aumento (1/2), a pena definitiva resta fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

“Art. 158 - § 1º -
Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas
, ou com emprego de arma
, aumenta-se a pena de um terço até metade
.”

Apesar de o
quantum
da pena ter sido reduzido para patamar inferior a 08 (oito) anos,
MANTENHO O REGIME INICIAL FECHADO
para o cumprimento da reprimenda. Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59.

No caso vertente, a existência de três circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis (culpabilidade extremada, circunstâncias de milícia armada e graves consequências psicológicas à vítima) justifica e impõe a fixação de regime prisional mais severo do que o indicado pela mera quantidade aritmética da pena aplicada, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

“[...]
1. Tendo sido fixada pena privativa de liberdade inferior a 8 anos e tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, o cumprimento da pena deverá ser iniciado em regime mais gravoso, no caso, o fechado. Jurisprudência do STJ. 2. Agravo regimental improvido
.
” (STJ - AgRg no HC: 829353 PR 2023/0195465-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto por
CARLITO RAMOS DE REZENDE
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP), redimensionando a sua pena definitiva para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo a r. sentença em seus demais termos, inclusive quanto à fixação do
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026